Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ROMPIMENTO DE CANO DE ÁGUA. INUNDAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTENSÃO DO DANO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENDA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em obscuridade, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. Conforme o inciso I do art. 373 do CPC, nos casos de fatos constitutivos de direito é ônus da parte comprovar os danos alegados, assim como os valores e a extensão destes.
3. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu que as provas dos autos não eram suficientes para demonstrar os danos materiais aos demais bens mobiliários dos embargantes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.